Tribunal: CVM
Processo: 19957-003084-2016-38 (RJ-2016-06284)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  /  !"#$%#%#&"$#  '$($)" "")*&+$)"(%)%"",+")$(-+".)"/ / 

Inteiro teor:


     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(-+"
.)"
/

0123445167869:;1<84621=3;3><314
??
8@A<:A167864844516786BC;D:28EA1
716F<1084416:723E34A<:A39164:E031E:71<60926GH6<BIJKLMLINO6PKQQRSTJJUJNOMIJKLV
UNW
?
XYZY?[\?]^_`YabcZ\d?efghigeihj
?
kl^mY[\md?nbocYc[\?pqrZs
?????????????????tu?vcwbmZrabcZ\m?xyky?z\oobZ\oY?[b?{|Z^_\m?b?}Y_\obm?u\~r_ror\m
?
abcZYd?k^mclrY?[b?q\_|ZrlY?[b?`bmZ\?a\crZ\oYabcZ\?b?abcm^oY\?qboaYcbcZb?[\m?orml\m?\qboYlr\cYrm rcbobcZbm? ?Y[arcrmZoY\?[b?lYoZbroYm?[b?^c[\m?a\~r_ror\mT6\?\oaY_rsY\?q\o?bmlorZ\?[b?q\_|ZrlY?[b `bmZ\?[b?_r^r[bs?[\m?^c[\m?Y[arcrmZoY[\my?x^q\mZY?lYoYlZborsY\?[b?l\c_rZ\?[b?rcZbobmmbmy voob`^_Yor[Y[bm?[\?Y[arcrmZoY[\o?[b?lYoZbroYm?[b?wY_\obm?a\~r_ror\m?c\?l^aqorabcZ\?[\?[rmq\mZ\?cYm vcmZo^bm?z}u?c?fig?b?c?igiy?vcoY\?Y\?YoZy?h?rclrm\?vvv?Y_|cbY?l?[Y?vcmZo^\?z}u?c figy?vcoY\?Y\?YoZy?h?qYo`oY\?crl\?[Y?vcmZo^\?z}u?c?figy?vcoY\?Y\?YoZy?h?rclrm\m?v?b vvv?[Y?vcmZo^\?z}u?c?figy?vcoY\?Y\?YoZy??rclrm\m?v?b?vv?[Y?vcmZo^\?z}u?c igiy?vcoY\?Y\?YoZy???h?rclrm\m?vv?vvv?b?v}?[Y?vcmZo^\?z}u?c?igiy?vcoY\?YoZy?? e?b???rclrm\?vvv?[Y?vcmZo^\?z}u?c?igi?y?\?rcoY\?Y\?YoZy?k?rclrm\?v?[Y?vcmZo^\?z}u
c?igiy? ¡¢£¤y
?
Xblrm\d??????}rmZ\m?ob_YZY[\m?b?[rml^Zr[\m?\m?Y^Z\m?\?z\_b`rY[\?[Y?z\armm\?[b?}Y_\obm?u\~r_ror\m?q\o
^cYcrar[Y[b?l\a?~Ymb?cY?qo\wY?[\m?Y^Z\m?b?cY?_b`rm_Y\?Yq_rlwb_?l\a?^c[YabcZ\?c\?YoZy?hh?rclrm\?vv
[Y?¥br?c?yfjg¦?[blr[r^d
?
§ob_rarcYoabcZb?ob]brZYo?Y?qo\q\mZY?[b?lb_b~oY\?[b?{boa\?[b?z\aqo\armm\?qo\Z\l\_Y[Y
qb_\m?Yl^mY[\m?ba?h¦yhiyeihj?b?c\?a ̈orZ\d
?
hy?kq_rlYo?
?C©63Ga«¬­®©«G­ ̄¬64T:T60A92?Ym?qbcY_r[Y[bm?[bd
?
hyhy62°±­263« ́°G®μ¶®26G ̄6a2± ̄¶6·«6< ̧6OJTJJJ1JJ?q\o?rcoY\?Y\?[rmq\mZ\?c\?YoZy?h
rclrm\?vvv?Y_|cbY?l?[Y?vcmZo^\?z}u?c?figo
hyey62°±­263« ́°G®μ¶®26·«6< ̧6IJJTJJJ1JJ?q\o?rcoY\?Y\?[rmq\mZ\?c\?YoZy?h
qYo`oY\?crl\?[Y?vcmZo^\?z}u?c?figo
hyfy62°±­263« ́°G®μ¶®26·«6< ̧6KJJTJJJ1JJ?q\o?rcoY\?Y\?[rmq\mZ\?c\?YoZy?h?rclrm\?v
[Y?vcmZo^\?z}u?c?figo
hyy62°±­263« ́°G®μ¶®26·«6< ̧6KJTJJJ1JJ?q\o?rcoY\?Y\?YoZy?h?rclrm\?vvv?[Y
vcmZo^\?z}u?c?figo



     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(-+"
.)"
/

012134567839:;5<=>?=83@:3AB3CDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHOKR1HS2TUGHLMVLWJWHXHYHXXGHZO
XMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`d
01S134567839:;5<=>?=83@:3AB3CDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHOKR1HS2TUGHeH0_GHLMVLWJWHXXGHXXX
YHX]GHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`d
01f134567839:;5<=>?=83@:3AB3CDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHOKR1HS2TUGHeHg_GHZOHXMWRK[PQJ
\]^HM_H`abca`dHY
01h134567839:;5<=>?=83@:3AB3CDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHOKR1HS2TUGHeH2_GHLMVLWJHXXXGHZO
XMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`1
H
g1HiIjLVOKHOJHOV[WOZJHk:?<8<@l3m9=7nGHMOHo[OjLZOZYHZYHZLKYRJKTKYWIJMWpqYjHIYjO
OZrLMLWRKOPQJHZYHVOKRYLKOWHZYHqOjJKYWHrJsLjLpKLJWHZOHtrHXMqYWRLrYMRJWHu1i1H\v]^GHOWHIYMOjLZOZYWHZYw
H
g10134567839:;5<=>?=83@:3AB3xDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHOKR1H0`GHLMVLWJHXXXGHOjyMYOHzV{G
ZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H|aScbbd
g1g134567839:;5<=>?=83@:3AB3}DDEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1H0`G
IOKp~KONJHMLVJGHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H|aScbbd
g1|134567839:;5<=>?=83@:3AB3DEDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1H02GHLMVLWJHXG
ZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H|aScbbd
g1`134567839:;5<=>?=83@:3AB3EDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1H02GHLMVLWJHXXXG
ZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H|aScbbd
g12134567839:;5<=>?=83@:3AB3}EDDDGDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1HS2TUGHLMVLWJW
XHYHXXGHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`d
g1S134567839:;5<=>?=83@:3AB3}EDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1HS2TUGHeH0_G
LMVLWJWHXXGHXXXHYHX]GHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`d
g1f134567839:;5<=>?=83@:3AB3}EDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1HS2TUGHeHg_G
ZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`dHY
g1h134567839:;5<=>?=83@:3AB3}EDDDFDDGHIJKHLMNKOPQJHOJHZLWIJWRJHMJHOKR1HS2TUGHeH2_G
XXXGHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`1
H
CE3l6:?3
YKMOMZJHILRHYHtrHXMqYWRLrYMRJWHu1i1H\v]^HZOHLrI[ROPQJHZYHLMNKOPQJHOJ
ZLWIJWRJHMJHOKR1HS2TiGHLMVLWJHXGHZOHXMWRK[PQJH\]^HM_H`abca`1
H
WHOV[WOZJWHI[MLZJWHRYKQJH[rHIKOJHZYH|aHZLOWGHOHVJMROKHZJHKYVYsLrYMRJHZYHVJr[MLVOPQJ
ZOH\]^GHIOKOHLMRYKIJKHKYV[KWJHOJH\JMWYjJHZYHYV[KWJWHZJHuLWRYrOH
LMOMVYLKJHOVLJMOjGHMJWHRYKrJWHZJ
OKR1H|`HVcVHJHOKR1HgbGHOrsJWHZOHYLHM_H0|12aSc0fGHIKOJHYWWYGHOJHo[OjGHZYHOVJKZJHVJrHOHJKLYMROPQJHNLOZO
IYjJH\JMWYjJHZYHYV[KWJWHZJHuLWRYrOH
LMOMVYLKJHOVLJMOjGHIJZYKpHWYKHOIjLVOZJHJHZLWIJWRJHMJHOKR1HggbHZJ
\ZL~JHZYHKJVYWWJH\LqLjGHo[YHVJMVYZYHIKOJHYrHZJsKJHIOKOHKYVJKKYKHo[OMZJHJWHjLRLWVJMWJKRYWHRLqYKYr
ZLNYKYMRYWHIKJV[KOZJKYW1
H
KYWYMRYHJHOZqJ~OZJHGHKYIKYWYMROZJHJWHOV[WOZJWH
YKMOMZJ
ILRHYHtrHXMqYWRLrYMRJWHu1i1H\v]^1
H
KYWYMRYHJHKJV[KOZJKTNYZYKOjHYJMOKZJH^JMROMJjLGHKYIKYWYMROMRYHZOHKJV[KOZJKLOH
YZYKOj
WIYVLOjLOZOHZOH\]^1
H
OKRLVLIOKOrHZOHuYWWQJHZYH[j~OrYMRJHJWH LKYRJKYWHOsjJHYMRYKLOGHYjORJKGH\OKjJWHijsYKRJ
YsYjjJHuJsKLMJGH¡[WROqJH^OVOZJH¡JMOjYGH¢YMKLo[YHUOjZ[LMJH^OVOZJH^JKYLKOHYHJHKYWLZYMRYHZO



     



 !"#$%
#
%#&"$
#  '$($

)"
"
")*&+$)"

(%)%"",+")$

(-+"
.)"
/

01234256789:4;56<:=534>?84@68=ABA?454C8==D:E
F:7?G8HI:45==AH5B:4898I6:HA75G8HI84@:64JKLMNOPQMRSLTNPUSRSMMNPVNRLWXYN34ZWLSTNL348G
[\]^^]_[^`34a=4^[bcd347:G4e?HB5G8HI:4H:456IE4fg34h4^g34B:4F8768I:4Hg4`Eid\34B84`4B84:?I?<6:4B84_[^iE
F:7?G8HI:45==AH5B:4898I6:HA75G8HI84@:64jSXLWklSPmKMnlWXNPoKpYKnNPoNLSWLK34ZWLSTNL348G
^_]^^]_[^`34a=4[\biq347:G4e?HB5G8HI:4H:456IE4fg34h4^g34B:4F8768I:4Hg4`Eid\34B84`4B84:?I?<6:4B84_[^iE
F:7?G8HI:45==AH5B:4898I6:HA75G8HI84@:64rKRMNPsKMnStKLPUSXTSLWK34ZWLSTNL348G4^c]^^]_[^`34a=
^ib_f347:G4e?HB5G8HI:4H:456IE4fg34h4^g34B:4F8768I:4Hg4`Eid\34B84`4B84:?I?<6:4B84_[^iE
F:7?G8HI:45==AH5B:4898I6:HA75G8HI84@:64oKLpSMNPVKXTNOPmKLRNOK34rLSOWnSXTS348G4^`]^^]_[^`34a=
^ibiq347:G4e?HB5G8HI:4H:456IE4fg34h4^g34B:4F8768I:4Hg4`Eid\34B84`4B84:?I?<6:4B84_[^iE
F:7?G8HI:45==AH5B:4898I6:HA75G8HI84@:64ulOTKvNPoKpYKnNPuNXwKMSw34ZWLSTNL348G4_i]^^]_[^`34a=
^`bc^347:G4e?HB5G8HI:4H:456IE4fg34h4^g34B:4F8768I:4Hg4`Eid\34B84`4B84:?I?<6:4B84_[^iE
x45?I8HIA7AB5B84B:4B:7?G8HI:4@:B84=8647:He86AB54H:4=AI84yII@=b]]=8AE7zGE{:zE<6]7:He86A6|5?I8HIA7AB5B83
AHe:6G5HB:4:47}BA{:4z86AeA75B:64~~484:47}BA{:4004Q
mE
 ¡
¢£¤¥¢¦§ ̈¦ ̈ ̈§¢£¤£©£¢a«¬­®§ ̄°
4